Tribunal: TJSP
Processo: 2316079-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO DO APLICATIVO WHATSAPP QUE ALEGADAMENTE APLICOU UM GOLPE NO AUTOR ENVOLVENDO COMPRA E VENDA DE UMA MOTOCICLETA) - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - CABIMENTO – ALEGADA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPATÍVEL COM A FIGURA DO POSTULANTE - DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.